Tribunal: TJMT
Processo: 1024009-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024009-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIVINO GONCALVES - CNPJ: 06.329.813/0001-06 (AGRAVADO), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Requisitos cumulativos e indissociáveis, o que não se evidencia no caso em testilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
autos no 0000858- 18.2015.8.11.0036 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu “o pedido de pesquisa através do sistema INFOJUD, anexando-se nos autos os respectivos resultados. 2. Ao ensejo, ANEXO as informações que me foram requisitadas. 3. Ato contínuo, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, desde já, DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 4. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC. 5. ADVIRTA-SE, ainda, a Parte Exequente que, após o arquivamento do feito, não serão admitidas petições protelatórias sem a indicação efetiva de bens, ou seja, somente pugnando pela realização de pesquisas em sistemas, caracterizando a conduta como ato atentatório à dignidade da justiça e punida com a aplicação de multa de 10 % (dez por cento) do valor da causa” (id. 128895403 - Pág. 1).

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata ter ajuizado “contra os Agravados, Ação de Execução Por Titulo Extrajudicial no 0000858-18.2015.8.11.0036, perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, devidamente representado pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval PJ n° 003.886.956” (id. 185145665 - Pág. 3).

Alega ter “o Juiz de origem proferiu decisão declarando a ação de execução frustrada em razão da não localização de bens penhoráveis de propriedade dos executados” (id. 185145665 - Pág. 3).

Sustenta que “o magistrado “a quo”, advertiu o banco agravante que após o arquivamento dos autos, não serão admitidas petições protelatórias sem a indicação efetiva de bens, ou seja, petições pleiteando a realização de pesquisas em sistemas, conduta esta que será caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça e a punição será a aplicação de multa de 10 % (dez por cento) do valor da causa” (id. 185145665 - Pág. 5/6).

Ressalta “quanto ao indeferimento de requerimento de realização de novas pesquisas através dos sistemas do Poder Judiciário, é sabido que no processo de Execução, o Exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Mesmo que o Exequente não tenha bens à penhora em nome dos executados para indicar, é justo que essas ferramentas estejam sempre à sua disposição” (id. 185145665 - Pág. 6).

Discorre, ainda, que o “digno magistrado de primeiro grau, o mesmo não agiu com seu costumeiro acerto ao advertir o banco agravante que na eventualidade de realização de novos pedidos de busca de bens com o auxílio do Poder Judiciário, o agravante seria condenado ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com argumentação de que tal conduta, seria considerado ato atentatório a justiça (...)conforme já exposto nos itens anteriores desta peça, é plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de novas pesquisas através dos sistemas disponibilizados para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado. É uníssono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que os sistemas eletrônicos Sisbajud, Renajud e Infojud passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente” (id. 185145665 - Pág. 11/12).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, caso contrário, pela suspensão da ação de origem.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 185619684 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 186114739 - Pág. 1/2, id. 186114740 - Pág. 1 e id. 186329685 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
autos no 0000858- 18.2015.8.11.0036 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que deferiu “o pedido de pesquisa através do sistema INFOJUD, anexando-se nos autos os respectivos resultados. 2. Ao ensejo, ANEXO as informações que me foram requisitadas. 3. Ato contínuo, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, desde já, DECLARO a presente EXECUÇÃO FRUSTRADA e, por consequência, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 4. Caso a parte localize bens penhoráveis, com sua efetiva indicação, não prestando para tanto a mera petição de buscas em sistemas do E. Tribunal de Justiça, PROCEDA-SE o respectivo desarquivamento, desde que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1o e seguintes, do CPC. 5. ADVIRTA-SE, ainda, a Parte Exequente que, após o arquivamento do feito, não serão admitidas petições protelatórias sem a indicação efetiva de bens, ou seja, somente pugnando pela realização de pesquisas em sistemas, caracterizando a conduta como ato atentatório à dignidade da justiça e punida com a aplicação de multa de 10 % (dez por cento) do valor da causa” (id. 128895403 - Pág. 1).

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a regularidade da decisão objurgada exarada na ação de execução passível de causar prejuízo à parte agravante.

DECIDO.

De início, destaco que não há óbice para o julgamento deste recurso, por ausência de intimação da agravada, tendo em vista que no julgamento do REsp 1.936.838, no julgado a Relatora Ministra Nancy Andrighi, destacou que o legislador autorizou o julgamento do agravo antes da intimação do agravado apenas quando for para não conhecer do recurso ou lhe negar provimento, "já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo".

Superada essa fase, passo da tese deduzida pela parte recorrente.

Sem razão a parte agravante.

Digo isso porque a concessão da tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a probabilidade do direito invocado pela parte, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Destarte, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que são, como visto, cumulativos, de modo que, ausente um deles, resta impossibilitado o deferimento da tutela de urgência.

Dito isso, reportando-me ao caso em apreço, após examinar os elementos que instruem o feito até então, chego à conclusão de que não há motivos para reparo na decisão agravada.

Para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

Observo que a tutela pretendida pelo banco agravante se trata de pretensão de busca/pesquisa de bens do patrimônio dos devedores, de forma a assegurar a eficácia da tutela jurisdicional definitiva pleiteada na ação de execução

Como dito, deve-se demonstrar minimamente que a tramitação normal do procedimento, com a devida instauração do contraditório material, importará em prejuízo ao direito tutelado na ação.

Destarte, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que são, como visto, cumulativos, de modo que, ausente um deles, resta impossibilitado o deferimento da tutela de urgência.

Na hipótese vertente, a meu viso, não há nos autos nenhum elemento probatório, nem mesmo indiciário. Ademais, não há constatação de perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE ARRESTO - ART. 301 DO CPC - CABIMENTO - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO INVERSO. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Requisitos cumulativos e indissociáveis. - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, nos termos do art. 301 do CPC. - A medida de arresto para constrição de bens da parte ré exige demonstração pelo menos de indícios de dilapidação de patrimônio ou insolvência, requisitos cumulativos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.268431-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023).

Anota-se, para gáudio da verdade, que ao consultar os autos de origem pelo sítio do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, evidencio que o Juízo
a quo
tem adotado o uso de todas as ferramentas on-line disponíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a
r.
decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024